Tribunal: TJSP
Processo: 1109394-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
MONITÓRIA – Contratos de renegociação de dívida - Prova escrita hábil para embasar o pleito monitório, em conformidade com o art. 700 do CPC – Via eleita adequada – Cerceamento de defesa inocorrente – Anatocismo ilícito verificado e imposição do respectivo expurgo - Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros

Ementa:
MONITÓRIA – Contratos de renegociação de dívida - Prova escrita hábil para embasar o pleito monitório, em conformidade com o art. 700 do CPC – Via eleita adequada – Cerceamento de defesa inocorrente – Anatocismo ilícito verificado e imposição do respectivo expurgo - Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa pactuados – Súmula no 472 do STJ - Ausência, todavia, de prova da pactuação ou cobrança – Incidência dos encargos moratórios pactuados – Recurso provido em parte.